Tribunal: TJDFT
Processo: 0710553-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DÍVIDA DE ALIMENTOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. A prisão civil do devedor de alimentos só se justifica pela inadimplência das três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da ação de execução, com amparo na Constituição Federal, não constituindo constrangimento ilegal.
2. Sem que o paciente tenha realizado qualquer pagamento ou mesmo se manifestado no intuito de adimplir a dívida, cuja execução se arrasta desde 2018, nem demonstrado justificativa plausível que afaste sua incapacidade de adimplemento, restam presentes os elementos que ensejam a decretação da prisão civil por dívida de alimentos.
3. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.